Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717391-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDA: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E IRREGULARIDADE DO PEDIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. No recurso, as razões de insatisfação do Agravante se dirigem, em verdade, contra o conteúdo de decisão anterior em que apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, e não apenas em desfavor do ato em que apreciado o pleito de cumprimento provisório da verba honorária. Tanto em relação à exigibilidade dos honorários advocatícios quanto ao que se refere à regularidade do cumprimento de sentença, já existem paradigmas suficientes firmados na decisão anterior, e também nos Agravos de Instrumento contra ela interposto, donde não se verificam motivos para proclamar a configuração das irregularidades apontadas pela Agravante no cumprimento provisório. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 524 e 525, §1o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, tecendo considerações sobre a inexigibilidade do título. Assevera que o recorrido lançou o pleito de cumprimento para verba de sucumbência, sem que o título esteja consolidado, à margem do instituto da certeza, havendo, assim, lacuna em relação à força executiva. Ressalta que o trânsito em julgado, em verdade, é a ocorrência apta a permitir o prosseguimento da pretensão do detentor da persecução da verba sucumbencial. Defende, ainda, a necessidade de pormenorização planilha, com indicação dos termos iniciais e finais dos encargos; b) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 8°, 48, §1o, incisos IV e VI, ambos do mesmo diploma legal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que todas as intimações/publicações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações do presente feito ocorram em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. Pugna, ainda, pela fixação dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 524, 525, §1o, inciso III, ambos do CPC. A uma, porque não houve combate específico aos seguintes fundamentos: Na situação do presente recurso, a Agravante se insurge contra decisão proferida na origem em que o Juiz, apreciando pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pela parte ora Agravada, em atendimento a pleito da ora Agravante, condicionou o levantamento da parcela relativa aos honorários advocatícios de sucumbência à prestação de caução ou ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão em que examinado o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença. Não merece prosperar o argumento da Agravante de que se afigura a inexigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência, tampouco deve ser chancelada a alegação de que há irregularidade (inépcia) na petição inicial do cumprimento provisório de sentença. Tais questões, relativas ao cumprimento de sentença em si, e não apenas à Execução provisória ora aviada, já foram decididas na origem e no exame da impugnação apresentada pela parte Executada, sendo objeto de elucidação nos Agravos de Instrumento no 0730200-79.2020.8.07.0000 e 0728622-81.2020.8.07.0000, cujos acórdãos restaram assim ementados: (...) (ID 28355109). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. A duas, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “De tal sorte, nenhuma das alegações recursais deve ser acolhida, nem mesmo a subsidiária, de determinação de análise de violação do artigo 524 do CPC pelo Juiz da causa, uma vez que, como expressamente ressaltado anteriormente, a indigitada violação não ocorreu, porque regular o Cumprimento Provisório de Sentença” (ID 28355109), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Melhor sorte não colhe o especial no que diz respeito à mencionada transgressão aos artigos 8°, 48, §1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, porquanto, consoante a jurisprudência da Corte Superior “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). Determino que as publicações da recorrente sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023